Tribunal: TJDFT
Processo: 0016838-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0016838-24.2015.8.07.0001 AGRAVANTES: ESPÓLIO DE FRANCISCO TONY BRIXI DE SOUZA e VANIA MARIA PORTO BRIXI, LEILA FERREIRA DIAS DORIA, LUIZ CARLOS RODRIGUES DORIA FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por ESPÓLIO DE FRANCISCO TONY BRIXI DE SOUZA E VÂNIA MARIA PORTO BRIXI e por LEILA FERREIRA DIAS DÓRIA E LUIZ CARLOS RODRIGUES DÓRIA FILHO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. Todos os agravantes sustentam que demonstraram o dissenso interpretativo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016